Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727193-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: YGOR ALEXANDER SEM BUSLIK D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto irregular a representação processual do apelante, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Verificou-se nos autos a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados da parte apelante (ID 76242338 e ID 76242328), razão por que foi oportunizado ao recorrente regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. (ID 76451690). O prazo concedido para o apelante transcorreu in albis (ID 76884066). Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos a instância de origem. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator